Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-08.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214 C/C ART. 224, SEGUNDO REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/09, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIO. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à existência do fato, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.